Tribunal: STJ
Processo: 5000271-56.2020.8.21.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939864 - RS (2025/0179987-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCELO MARRONE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: REMI FRANCISCO CORREA
ADVOGADO
: LAURO TISCHER - RS031068
TERC INTER
: EDMAR BRAZ BANDEIRA
TERC INTER
: RAFAEL DE ANDRADE SEEGER
TERC INTER
: SÉRGIO LUIS DA SILVEIRA VERGARA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
03/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52024498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/11/2025 15:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 7628b0e9-b53e-4297-98cb-02a124356280

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939864 - RS (2025/0179987-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCELO MARRONE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO
: NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: REMI FRANCISCO CORREA
ADVOGADO
: LAURO TISCHER - RS031068
TERC INTER
: EDMAR BRAZ BANDEIRA
TERC INTER
: RAFAEL DE ANDRADE SEEGER
TERC INTER
: SÉRGIO LUIS DA SILVEIRA VERGARA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932, INCISO III,
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO MARRONE
TRANSPORTES LTDA. contra a decisão de fls. 334/335, proferida pela Presidência, que
não conheceu do agravo em recurso especial, por meio do qual o agravante buscava a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
(TJRS), que, nos autos de ação indenizatória, negou provimento à sua apelação, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO MERCANTIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SOLUÇÃO DA LIDE COM BASE NO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE
NÃO LOGROU EM DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO E OS GASTOS ATINENTES
A
ALUGUEL
DE
CONTÊINER,
CAMINHÃO
E
MOTORISTA.
PROVA
TESTEMUNHAL QUE, POR SI SÓ, NÃO SERVE PARA TAL DESIDERATO.
INTELIGÊNCIA DO
DO CPC. DESPROPOSITADOS, ASSIM, OS
ART. 401,
PLEITOS INDENIZATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA51640603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: e00d7545-6dfa-4983-9538-19211cb2ab35

Nas razões do agravo interno, alega o agravante, em síntese, que enfrentou
os argumentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Ao final, pleiteia pelo
conhecimento e provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelos agravantes não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Da atenta leitura dos autos, é possível atestar que, de fato, no âmbito do
agravo em recurso especial, os agravantes não impugnaram adequadamente o óbice da
Súmula 7 do STJ, muito embora a decisão de admissibilidade tenha, expressamente,
demonstrado que, em sede de recurso especial, não se mostra possível rediscutir
matéria fático-probatória.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial não ensejaria reexame de fatos e provas, sem, contudo,
demonstrar de forma concreta e pormenorizada como seria possível afastar o óbice da
Súmula 7/STJ.
Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da
este
Súmula 7/STJ,
Superior Tribunal de Justiça entende que "não basta a afirmação genérica de que não se
pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 600.416/MG,
DJe de
.
10/11/2016,
18/11/2016)
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
ART. 932,
CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante
Documento eletrônico VDA51640603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: e00d7545-6dfa-4983-9538-19211cb2ab35

expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que
a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão
.
objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.970.371/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/12/2021,
17/12/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME
SÚMULA 83/STJ.
DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 7
/STJ).
3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
4. "Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir alegação genérica de presença dos
Súmula 7/STJ
requisitos de admissibilidade, ou de inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que
a tese defensiva não demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve
desenvolver argumentação que demonstre como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão
" (AgInt no
objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou
AREsp 1970371/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
.
17/12/2021)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.289.491/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023)

Desta forma, em atenção ao princípio da dialeticidade do recurso, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Imprescindível, para ser alcançada a reforma ora pretendida, a impugnação
específica dos motivos determinantes da decisão questionada, expondo-se de forma
articulada e argumentativa as razões que justificariam a prolação de decisão em sentido
diverso.
Documento eletrônico VDA51640603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: e00d7545-6dfa-4983-9538-19211cb2ab35

A propósito, a Corte Especial do STJ, em julgamento recente, manteve o
entendimento de que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgamento em 19.9.2018, DJe
.
30/11/2018)
Nesse precedente, o Colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos
de divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ, que não conheceu do
agravo, por aplicação da
já que o agravante não atacou todos os
Súmula 182/STJ,
pontos da decisão que não admitiu o recurso especial. Conforme o voto vencedor, tanto
no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015, há regra que remete às
disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade
da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite recurso especial.
Para o Ministro relator, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão
que deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua totalidade.
Assim, não trazendo a parte recorrente fundamentos capazes de infirmar a
decisão agravada, deve ela prevalecer.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51640603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 22/10/2025 17:14:11
Código de Controle do Documento: e00d7545-6dfa-4983-9538-19211cb2ab35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.864 / RS
Número Registro: 2025/0179987-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002715620208210035
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO MARRONE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS COELHO SILVA KRUEL - RS062020
RODRIGO TAVARES GERHARDT - RS083935
NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: REMI FRANCISCO CORREA
ADVOGADO
: LAURO TISCHER - RS031068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO MARRONE TRANSPORTES LTDA.
ADVOGADO : NICOLA STRELIAEV CENTENO - RS0051115
AGRAVADO
: REMI FRANCISCO CORREA
ADVOGADO : LAURO TISCHER - RS031068
TERC INTER : EDMAR BRAZ BANDEIRA
TERC INTER : RAFAEL DE ANDRADE SEEGER
Documento eletrônico VDA52002778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: 7fbf22ef-9405-435d-a1b2-2f643071e449

TERC INTER : SÉRGIO LUIS DA SILVEIRA VERGARA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: 7fbf22ef-9405-435d-a1b2-2f643071e449